Tribunal: TJMT
Processo: 1012510-11.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012510-11.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos quais se buscava desconstituir a execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado para regularização de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), com imposição de multa diária pelo descumprimento, bem como afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é inexigível a obrigação de fazer e a multa cominatória prevista em TAC, em razão de alegada perda superveniente do objeto, impossibilidade da prestação, caso fortuito, força maior, cumprimento parcial e desproporcionalidade do valor executado; e (ii) estabelecer se é admissível a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ajustamento de Conduta possui eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 7.347/1985 e do art. 784, XII, do CPC, sendo plenamente exigível diante do descumprimento das obrigações assumidas.

A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta quando o inadimplemento das obrigações do TAC é anterior ao fechamento do estabelecimento, persistindo irregularidades constatadas por órgão oficial competente.

A inatividade temporária do imóvel não afasta a obrigação de regularização das condições de segurança, sobretudo quando a edificação permanece apta à reutilização, locação ou alienação.

Não se configura caso fortuito ou força maior quando os fatos alegados são posteriores ao prazo de cumprimento do TAC e não guardam nexo causal com o inadimplemento consolidado.

A multa cominatória pactuada no TAC mantém-se válida e exigível quando não demonstrada excessividade manifesta ou cumprimento substancial das obrigações, considerando-se a relevância do bem jurídico tutelado.

A limitação da multa com base em legislação estadual que disciplina sanções administrativas não se aplica à cláusula cominatória prevista em TAC, que possui natureza civil e coercitiva.

É vedada a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, por expressa proibição constitucional e legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O descumprimento pretérito e persistente de Termo de Ajustamento de Conduta afasta a alegação de perda superveniente do objeto e de impossibilidade da prestação.

A multa cominatória pactuada em TAC é exigível quando não demonstrada excessividade ou cumprimento substancial das obrigações assumidas.

É vedada a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, por força do art. 128, §5o, II, “a”, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 128, §5o, II, “a”; Lei no 7.347/1985, art. 5o, §6o; CPC, arts. 487, I, 784, XII, 919 e 537; CC, arts. 393, 412 e 413; Lei no 8.625/1993, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza executiva do TAC e a exigibilidade de multa cominatória; precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da vedação de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
H.M.C. – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em contexto relacionado à Execução de Título Extrajudicial (TAC) oriunda do processo no 1011518-50.2022.8.11.0055, cujo objeto refere-se a implementação/regularização de Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico, com multa diária por descumprimento, prevista no termo de ajustamento.

A sentença recorrida foi lançada no id. 307798900, ocasião em que a Magistrada de origem consignou, em síntese, que: (i) o feito comportava julgamento antecipado por se tratar de questão apenas de direito, mencionando os artigos 355, I, e 914 do CPC; (ii) a execução principal tinha por base Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 21.08.2017 entre o Ministério Público e a embargante, para adoção de medidas/execução de obras visando adequar o hospital às exigências do Corpo de Bombeiros para expedição de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, com prazos definidos e previsão de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por cláusula, em caso de descumprimento; (iii) não se verificavam elementos para reconhecimento de vício de consentimento (ausência de indicativos de coação, acordo firmado voluntariamente); (iv) indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, por ser medida excepcional (art. 919 do CPC) e pela ausência dos requisitos; (v) ainda que houvesse auto de constatação referindo bom estado do prédio, constariam documentos oficiais indicando pendências para emissão de alvarás sanitário e de segurança; (vi) destacou-se o Ofício no 001/SSCIP/3aCIBM/2024 (id 140934206), do Corpo de Bombeiros, noticiando existência de irregularidades e aguardando regularização “até o presente momento”. Ao final, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados nos embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC, e condenou a embargante/apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor inicial da causa.

Irresignado, o Embargante recorre. Em suas razões recursais (id. 307798910), o apelante sustenta, de maneira articulada, que o TAC foi firmado em 21.08.2017, impondo prazo de 01 (um) ano para implementação de hidrantes, SPDA e detectores de fumaça, com o objetivo declarado de proteção à vida dos ocupantes, e que teria havido cumprimento parcial das obrigações, permanecendo pendente apenas a implementação do SPDA, inclusive indicando itens instalados e adequações realizadas (extintores, reserva de água, placas, luzes de emergência, portas de saída).

Assevera que o custo médio da obrigação remanescente seria de R$ 12.870,00, cujos orçamentos não foram impugnados.

Aduz a inexigibilidade da obrigação de fazer, pela perda superveniente do objeto e/ou impossibilidade superveniente da prestação, diante da inatividade/fechamento do hospital, busca, ao final, a declaração de ineficácia das obrigações do TAC (PSCIP e ASCIP) face a inatividade do complexo hospitalar, extinguindo-se, por consequência, a execução ajuizada, por absoluta ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 783 e 803, inciso I, do CPC.

Afirma a ocorrência do inadimplemento justificável, ante a impossibilidade superveniente da prestação, decorrente de fatores externos e alheios à vontade do devedor - caso fortuito e força maior, e por dificuldades financeiras.

Alega violação ao artigo 412 do CC, ressaltando que o valor da multa ultrapassa o valor da obrigação principal não cumprida, invocando a aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco. Defende, ainda, a limitação da multa a suposto teto de 60 (sessenta) UFP’s, com base na Lei Estadual no 10.402/2016, correspondente a R$ 8.209,80.

Alternativamente, postula, pela redução do valor da multa ao valor máximo de 60 (sessenta) UFP ́s conforme determina a Lei no 10.402/16, nos arts. 28o e 37o, §3o ou ao valor máximo do custo para implementação do SPDA, de R$ 12.870,00 (valor médio da obrigação pendente), consoante dispõe o art. 412 do Código Civil de modo a manter a equivalência material entre as prestações.

Por fim, requer a exclusão da condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa, uma vez que descabe tal condenação, por vedação constitucional e legal, citando o art. 128, §5o, II, “a”, da CF e o art. 22 do EOAB.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 307798913, nas quais defende a manutenção da sentença quanto à validade/exigibilidade do TAC e da multa, sustentando, em resumo, que os embargos visavam desconstituir a execução do TAC por ausência de pressupostos, nulidade por vício de consentimento/prazo exíguo, perda de objeto por encerramento das atividades, força maior, e redução da multa. Que o descumprimento é pretérito e consolidado, pois o prazo para regularização e obtenção do ASCIP teria se esgotado em setembro de 2018, muito antes do fechamento do hospital. Que o Ofício no 001/SSCIP/3aCIBM/2024 confirma a persistência de irregularidades e que a obrigação de manter edificação segura não cessa com interrupção das atividades. Que a invocação de Lei Estadual no 10.402/16 para limitar o valor da multa seria equívoco, pois trata de sanção administrativa de poder de polícia, enquanto a multa do TAC teria natureza civil de cláusula coercitiva pactuada. Que inexiste enriquecimento sem causa do
Parquet
, pois, conforme cláusula quinta do TAC, valores seriam revertidos à Associação Nosso Lar Casa do Idoso de Tangará da Serra; e quanto aos honorários sucumbenciais, o Ministério Público requer o afastamento da condenação do apelante.

Por fim, pugna pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a condenação dos honorários sucumbenciais fixados em desfavor do apelante, invocando o art. 128, §5o, II, “a”, da CF e o art. 44, I, da Lei 8.625/1993.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (id. 329854353), opinando pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, assentando expressamente a vedação do art. 128, §5o, II, “a”, da CF e colacionando precedentes do TJMT no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos à Execução oposto pelo Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda. - H.M.C ., em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo recebimento dos Embargos, atribuindo-lhe efeito suspensivo.

Extrai-se dos autos, que o Embargante sustentou a falta interesse processual diante da ausência dos pressupostos para o recebimento da execução diante do prazo indeterminado para cumprimento da avença, sendo necessário, para a exigibilidade do preceito cominatório, de interpelação judicial, pugnando pela extinção da execução sem resolução de mérito.

No mérito, ressaltou a nulidade das cláusulas segunda e quarta em decorrência do prazo exíguo para cumprimento do TAC e vício de consentimento visto que a parte embargante desconhecia as consequências do descumprimento dos termos acordado com a aplicação da multa; onerosidade excessiva dada a cumulação de penalidades por cláusula descumprida; inexigibilidade da obrigação de fazer dada a perda do objeto em razão do fechamento do hospital sendo impossível se exigir a implementação do TAC; e impossibilidade de cumprimento da prestação com aplicação da excludente de responsabilidade por caso de foça maior diante da inviabilidade de cumprimento das exigências ante a condição financeira e vacância do imóvel.

Firme nesses argumentos, pugnou pela extinção da execução. De forma alternativa, aduziu o cumprimento parcial das obrigações, com instalação de hidrantes, detectores de fumaça, estando pendente apenas o SPDA, sendo desarrazoado o pagamento integral da multa; Arguiu, ainda, a abusividade da aplicação integral da multa e pugnou pela redução da cláusula cominatória proporcionalmente ao cumprimento das obrigações, propondo redução ao custo da adequação, cuja média era de R$ 12.870,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O embargado apresentou Impugnação aos embargos no id. 102976199 – autos de origem.

Em seguida as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Ato seguinte, a Magistrada proferiu sentença (id. 307798900), julgando improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor inicial da causa.

Inconformada, a embargante recorre. Nas suas razões, pugna para: (i) reconhecer inexigibilidade das obrigações do TAC por perda superveniente do objeto em razão da inatividade do complexo hospitalar; (ii) alternativamente, declarar nulidade/ineficácia das obrigações por onerosidade excessiva e por caso fortuito/força maior, além de impossibilidade superveniente; (iii) redução do valor da multa ao valor máximo de 60 (sessenta) UFP ́s conforme determina a Lei no 10.402/16, nos arts. 28o e 37o, §3o ou ao valor máximo do custo para implementação do SPDA, de R$ 12.870,00 (valor médio da obrigação pendente), consoante dispõe o art. 412 do Código Civil de modo a manter a equivalência material entre as prestações e (iv) excluir a condenação imposta para pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, sob o argumento de vedação constitucional a membros do
parquet
de receber honorários (art. 128, §5o, II, “a”, CF).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 307798913, pugnando pelo provimento parcial do apelo, apenas para o fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixada em desfavor do apelante, em observância ao art. 128, § 5o, inciso II, alínea 'a', da Constituição Federal, mantendo-se, no mais, a r. sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no id. 329854353, opinando pelo provimento parcial do recurso interposto, apenas para que haja o afastamento da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor do Ministério Público.

Pois bem.
A controvérsia devolvida ao exame desta Colenda Câmara, gravita em torno de dois eixos centrais: (a) a pretensão do apelante de desconstituir, total ou parcialmente, a exigibilidade do título executivo extrajudicial (TAC) e, por consequência, a exigibilidade/quantificação da multa pactuada/executada, sob diversos fundamentos (perda superveniente do objeto, impossibilidade da prestação, caso fortuito/força maior, cumprimento parcial e desproporcionalidade do montante executado); e (b) a insurgência quanto à condenação em honorários sucumbenciais fixados em favor do Ministério Público, com debate de vedação constitucional e legal.

Cumpre, inicialmente, recordar a natureza jurídica do título em debate. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, por expressa previsão legal, possui
eficácia de título executivo extrajudicial
. A Lei n.o 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) estabelece, em seu art. 5o, §6o, que,
“Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.”

O Código de Processo Civil de 2015, em simetria, dispõe no art. 784, XII, que:
“São títulos executivos extrajudiciais: (...) XII – todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer tal executividade do TAC.

No caso, a própria sentença descreve que o TAC foi firmado em
21.08.2017
, com obrigações de adequação às exigências do Corpo de Bombeiros para obtenção do ASCIP, e que, “diante do descumprimento”, haveria “multa diária no valor de R$ 20.000,00 por cláusula”.

Esse enquadramento é decisivo: não se trata de mera “avença privada”, mas de instrumento de tutela de interesse público (segurança contra incêndio e pânico em edificação hospitalar), cuja cominação visa garantir efetividade ao compromisso assumido.

Quanto a alegação de
perda superveniente do objeto e inexigibilidade da multa,
extrai-se das razões recursais que a apelante sustenta que a única obrigação remanescente seria a instalação do SPDA, e que, como o hospital está fechado desde 2021, teria ocorrido a perda superveniente do objeto, tornando inexigível a obrigação de fazer e, por consequência, inexigível a multa.

Todavia, a sentença enfrentou o núcleo dessa tese com fundamento em dois pilares fáticos que, aqui, não se mostram infirmados por prova robusta em sentido contrário: A apelante permaneceu ciente dos prazos e, ainda assim, “não o fez, mantendo o edifício sem alvará do corpo de bombeiros”; e a circunstância de o prédio estar “temporariamente desocupado e sem atividade econômica” não retira sua obrigatoriedade de cumprir as disposições legais para obtenção do ASCIP, sobretudo porque, conforme alegado pelo próprio embargante, “atualmente o edifício se encontra disponível para locação ou venda”.

Esse raciocínio dialoga com uma premissa elementar de direito público e de direito civil contemporâneo, de que o direito de propriedade é funcionalizado (CF, art. 5o, XXIII; CC, art. 1.228, §1o) e não pode ser exercido em antagonismo com a segurança coletiva, especialmente quando se cuida de edificação destinada (ou apta a ser destinada) a atividade de risco.

Assim, ainda que a apelante invoque o art. 5o da Lei Estadual/MT n.o 10.402/2016 para afirmar que a obrigação estaria atrelada ao uso efetivo, o que a sentença valorou foi precisamente a permanência de irregularidades e a perspectiva de reutilização do imóvel, além da inexistência de demonstração de regularização.

E mais, o Ministério Público adiciona argumento temporal que reforça a improcedência da “perda do objeto” como causa extintiva da exigibilidade da multa, afirmando que o prazo para completa regularização e obtenção do ASCIP se esgotou em setembro de 2018, ao passo que o fechamento do hospital teria ocorrido “muito tempo depois”, sendo vedado utilizar fato posterior para justificar inadimplência anterior e consolidada.

Nesse ponto, a tese recursal não supera o que se extrai do conjunto decisório. O inadimplemento do TAC, na perspectiva acolhida pelo Juízo, não nasceu com o fechamento do hospital; ao contrário, precedeu-o, e persistiu, tanto que se menciona ofício do Corpo de Bombeiros informando irregularidades e aguardo de regularização até “o presente momento”.

Assim, a invocação de “perda do objeto” não se ajusta ao quadro fático reconhecido, pois o bem jurídico tutelado (segurança da edificação, apta a ser ocupada/alienada/locada) não se volatiliza com o fechamento, e o inadimplemento reputado pelo Juízo como persistente, impede reconhecer a inexigibilidade do título executivo.

Em continuidade, a apelante sustenta que a requisição administrativa do complexo hospitalar em 23.03.2020, no contexto da Covid-19, teria obstado o cumprimento e, somada à alegada apropriação/desvio de bens e à crise econômica, configuraria excludente (art. 393 do CC) e impossibilidade superveniente. A argumentação é extensa no recurso, com menção inclusive a ações indenizatórias contra o Município.

Ocorre que o fundamento central aqui é a inadequação do nexo causal. A requisição administrativa municipal de 2020, por sua própria data, é posterior ao termo final de cumprimento do TAC (setembro/2018), razão pela qual não poderia, em regra, explicar a mora pretérita.

Ademais, ainda que se considerasse a requisição como evento relevante, a sentença registra que, mesmo após esgotado o prazo, “oportunizou ao embargante cumprir o TAC em um prazo maior”, e, apenas “após anos”, a unidade hospitalar sustentou inexequibilidade “sem fundamentar suas alegações”.

Portanto, o quadro reconhecido pelo Juízo de origem não é de impossibilidade inevitável e imediata, mas de descumprimento prolongado e persistente, incompatível com o conceito jurídico de caso fortuito/força maior.

Concluo, assim, que não se demonstrou, nos limites cognitivos próprios do recurso e à luz do que foi fixado na sentença, causa apta a extinguir a obrigação por impossibilidade superveniente inimputável.

Acerca do
quantum
, o apelante pugna pela redução do valor da multa, defendendo que teria havido cumprimento parcial (restando apenas SPDA) e que seria desproporcional o valor executado, invocando o disposto no art. 412 do CC, de que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal” e art. 413 do CC que prevê a redução equitativa quando cumprida em parte ou manifestamente excessiva, além do art. 537, §1o, I, do CPC, sugerindo a minoração para o valor
máximo de 60 (sessenta) UFP ́s conforme determina a Lei no 10.402/16, nos arts. 28o e 37o, §3o ou ao valor máximo do custo para implementação do SPDA, de R$ 12.870,00 (valor médio da obrigação pendente), consoante dispõe o art. 412 do Código Civil de modo a manter a equivalência material entre as prestações.

É cediço que o ordenamento admite controle judicial de cominações para evitar abuso e resultados materialmente confiscatórios, seja nas multas coercitivas (astreintes) seja nas cláusulas penais, cada qual com seu regime. No plano das
astreintes
, por exemplo, o STJ vem afirmando que a alteração do valor, sob o CPC/2015, opera-se quanto à multa não vencida (vincenda), com balizas relevantes (inclusive precedentes da Corte Especial) quanto à impossibilidade de revisão retroativa em determinadas hipóteses.

Contudo, o que inviabiliza acolher, aqui, o pleito redutor, é que a sentença assentou, de forma expressa, a persistência de pendências e a inexistência de adequação “até o momento”, com base em documentos oficiais, incluindo notícia do Corpo de Bombeiros de que há irregularidades e aguardo da regularização.

Assim, a sentença não reconheceu, como fato incontroverso, o cumprimento amplo pretendido pela apelante, e sim, registrou cenário de pendências persistentes.

Ademais, quanto à tentativa de “tabelar” a multa pelos limites da Lei Estadual/MT 10.402/2016, é preciso cautela metodológica: a lei estadual disciplina segurança contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso e prevê regime sancionatório-administrativo próprio. Trata-se, portanto, de institutos com finalidades e regimes jurídicos distintos. A multa prevista no TAC, todavia, é cominação negocial assumida em compromisso de ajustamento com força executiva, voltada a compelir o cumprimento das obrigações pactuadas.

Outrossim, verifica-se que o valor foi expressamente pactuado no TAC e aceito pelo apelante, bem como que, em ambiente hospitalar, a relevância do bem jurídico justifica cominação robusta e a redução, somente se admite, quando demonstrada excessividade/desproporção, o que não se verifica no caso em tela.

Quanto a condenação em honorários advocatícios, verifico que a sentença condenou a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, a apelante requer a exclusão, sob fundamento constitucional (CF, art. 128, §5o, II, “a”).

Aqui vale transcrever integralmente o comando constitucional pertinente, por ser o núcleo normativo da controvérsia:
“Art. 128. § 5o. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: II - as seguintes vedações: a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;”

Veja que a Constituição da República estabelece vedação explícita aos membros do Ministério Público. No mesmo sentido, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público reproduz vedação em termos equivalentes:
“Art. 44. Aos membros do Ministério Público é vedado: I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;”

A
ratio
dessas normas é inequívoca: preservar a independência funcional, a impessoalidade e a absoluta desvinculação da atuação ministerial de qualquer incentivo patrimonial ligado ao êxito da demanda, evitando-se conflito de interesses e qualquer forma de remuneração condicionada ao resultado.

Diante disso, tenho por bem
reformar parcialmente
a sentença
apenas
para
afastar a condenação em honorários sucumbenciais fixada em desfavor do apelante
, mantendo-se, no mais
,
a sentença em todos os seus termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026